Tribunal: STF
Processo: ARE 1589449
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSPETOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, EM RAZÃO DE ACIDENTE EM SERVIÇO. ARTIGO 40, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. PROVENTOS QUE DEVEM SER CALCULADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DAS CONTRIBUIÇÕES, NA FORMA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1º DA LEI 10.887/2004. ARTIGO 6º-A DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.